Tribunal: TCU
Processo: 029.771/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12174/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.771/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Daniel Araujo Evangelista (XXX.394.864-XX); Enzo de Lima Gomes Patricio (XXX.339.537-XX); Eric Souza da Costa (XXX.951.917-XX); Israel Bastos David Boaventura (XXX.497.015-XX); Lucas Fontes de Oliveira dos Santos (XXX.836.127-XX); Marcelo da Rosa Ferreira Filho (XXX.499.858-XX); Matheus Figueiredo da Silva (XXX.165.507-XX); Pedro Rebello de Andrade (XXX.130.237-XX); Thiago Mota Rodrigues (XXX.918.217-XX); Welligton de Souza Garcia (XXX.322.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.